Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714940-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CECILIA ALVES DE OLIVEIRA BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Admito o Distrito Federal como litisconsorte passivo. À Secretaria, para que inclua o Distrito Federal no polo passivo. Cite-se-o para que apresente resposta ao mandado de segurança, nos termos dos arts. 227, III, e 228 do RITJDFT. Apresentada resposta, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES